Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. A autora objetiva a declaração de inexistência de débito oriunda de contratação por ele não celebrada, além de repetição de indébito e reparação por danos morais. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito referente ao contrato objeto dos autos, além de condenar o réu à devolução em dobro da quantia correspondente às parcelas descontadas da conta bancária da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como determinou fosse oficiado ao SERASA para o levantamento da restrição creditícia com fundamento no documento oficial enviado pelo réu à autora, extrajudicialmente, onde reconhece a irregularidade na contratação, por ter-se dado “por dispositivo não autorizado” e enfatizando que inexistiam pendências financeiras em nome da autora. Em suas razões recursais o réu ignora o fundamento apresentado pelo magistrado e insiste em reapresentar “ipsis litteris” as mesmas teses defensivas. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
3. Ainda que assim não fosse, a cláusula geral da boa-fé objetiva, na modalidade “venire contra factum proprium”, veda à parte adotar conduta contraditória a comportamento anterior seu, de que resulte legítima expectativa à outra parte. Nesse sentido, não haveria como acolher alegação de defesa expressa na contestação, de legitimidade do negócio, porque realizado por dispositivo móvel habilitado pela autora, se, ainda extrajudicialmente, a própria instituição financeira reconheceu e informou à consumidora (comunicado de ID Num. 53614232 - Pág. 2) ter examinado a reclamação apresentada e concluído que “a contratação foi operada por dispositivo não autorizado”, além de afirmar que “não identificamos pendências financeiras, o contrato de cartão de crédito encontra-se em dia, e o cheque especial liquidado e cancelado”.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.